Tribunal: TJSP
Processo: 0003596-22.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001009122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003596-22.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
VANDERLEI DA COSTA PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao apelo para reduzir a pena imposta ao acusado para 04 anos e 02 meses de
reclusão e pagamento de 416 dias-multa e alterar o regime inicial de
cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATORA
Assinatura Eletrônica

Apelação Criminal no 0003596-22.2018.8.26.0079
2
APELAÇÃO no: 0003596-22.2018.8.26.0079 (digital) VOTO No 36.731
COMARCA: BOTUCATU
JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
APELANTE: VANDERLEI DA COSTA PINTO
APELADO: o MINISTÉRIO PÚBLICO
VISTOS.
VANDERLEI
DA
COSTA
PINTO
foi
condenado pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Botucatu ao cumprimento de 05 anos de
reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 dias-
multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33,
“caput”, da Lei 11.343/06, negado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado apela o acusado buscando
a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requer a redução da pena pecuniária tendo em vista suas
parcas condições financeiras.
Regularmente processado e contrariado o
recurso, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pelo improvimento.
É o relatório.
O réu foi condenado por tráfico de

Apelação Criminal no 0003596-22.2018.8.26.0079
3
entorpecentes porque no dia 17 de abril de 2018, por volta
das 12:08 horas, na Rua Francisco Castilho, n.o 390, na
Cidade de Pardinho, Comarca de Botucatu, guardava e
tinha em depósito, para a entrega ao consumo de terceiras
pessoas, 01 (um) tijolo de maconha, com peso líquido de
631,67g (seiscentos e trinta e um gramas e sessenta e
sete centigramas).
Segundo se apurou, em data anterior aos
fatos, policiais militares receberam denúncia anônima,
dando conta que um indivíduo, de prenome “Vanderlei”,
estaria se valendo de falsa identidade, em razão de ser
fugitivo da Justiça. Apontava, ainda, a denúncia, que ele
efetuava o comércio ilícito no local dos fatos, sendo certo
que havia adquirido expressiva quantidade de drogas.
Iniciadas as investigações, na data dos
fatos os policiais se depararam com o acusado em via
pública, próximo à sua residência. A fim de verificar a
veracidade das denúncias anônimas supramencionadas,
resolveram abordá-lo.
Submetido à revista pessoal, nada de
ilícito fora localizado. Na sua residência, porém, os policiais
militares encontraram, com auxílio de cão farejador,
enterrado sob o solo, 01 (um) tablete de maconha.
A intenção de tráfico ilícito de entorpecentes restou induvidosa, não só pelas
circunstâncias em que se deu a prisão (denúncias
anônimas), bem como pela forma e quantidade de droga
apreendida, ainda em sua forma bruta, a ser fracionada e

Apelação Criminal no 0003596-22.2018.8.26.0079
4
distribuída ao consumo de terceiras pessoas.
Estes são os fatos.
A
materialidade
do
delito
ficou
demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo
boletim de ocorrência, pelo auto de exibição, pelo laudo de
constatação preliminar, pelos laudo químico-toxicológico
(fls. 50/52) e prova oral coligida nos autos.
A autoria é certa, apesar da negativa do
acusado que alegou ser usuário de maconha e que havia
comprado a droga para o seu próprio consumo.
Senão vejamos.
Os policiais Emerci e Alexandre contaram
que receberam informação através de grupo de Whatsapp,
com a foto do réu, de que ele estava levando droga de
Botucatu para Pardinho, para entrega a terceiros. Tinham
informação de que ele estaria com uma quantidade grande
de droga para distribuição naquela localidade. Não o
conheciam anteriormente e passaram a procura-lo.
Em diligências, avistaram o acusado na
via pública e, este, alegou que estava trabalhando na
realização de um telhado na casa da sua namorada
Elezange. Como havia suspeita de que ele fosse procurado
no Estado do Rio de Janeiro, o acusado foi levado para o
grupamento da polícia. Lá constataram que ele era foragido.
A partir daí resolveram diligenciar na casa da namorada,
que autorizou a entrada dos policiais apenas na área em

Apelação Criminal no 0003596-22.2018.8.26.0079
5
que o réu estava trabalhando. Com o auxílio de um cão
farejador a droga foi encontrada enterrada no quintal da
residência. Em princípio o acusado falou que a droga não
era dele, mas depois confirmou que era, todavia destinava-
se ao seu próprio uso.
Não há porque desacreditar das palavras
dos policiais militares. Nada há nos autos a indicar que
estivessem mentindo apenas para prejudicar pessoas
inocentes.
É pacífico o entendimento jurisprudencial
no sentido de que os depoimentos de agentes da lei, quando
homogêneos entre si, assim como com as demais provas dos
autos, como no caso deste processo, podem fundamentar
decreto condenatório.
Além
disso,
a
testemunha
Elezange
confirmou o encontro da droga no quintal da sua residência
exatamente como relataram os policiais.
E o fato de a testemunha afirmar ter
conhecimento de que o réu era usuário de maconha não
afasta sua responsabilidade pela prática do tráfico.
A
quantidade
de
entorpecentes
apreendidos (mais de 600 gramas) e as informações
fornecidas pelos policiais de que havia denúncias sobre a
prática de tráfico de drogas pelo réu na cidade de Pardinho
são provas suficientes para alicerçar a condenação por
tráfico de entorpecentes.
Ainda que o acusado alegue sua condição
de usuário, tal circunstância não exclui a possibilidade de
que também se dedique à comercialização espúria, sendo a

Apelação Criminal no 0003596-22.2018.8.26.0079
6
quantidade de entorpecentes apreendida reveladora dessa
circunstância
A dosimetria penal, contudo, merece
reparos.
O acusado é primário, pois a F.A de fls.
171/175 não é apta a comprovar maus antecedentes.
Assim, mantida a pena-base no mínimo
legal, ou seja 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-
multa, a quantidade de droga será utilizada na escolha do
índice do redutor a ser aplicado terceira fase na dosimetria
penal.
Na
segunda
fase
não
há
qualquer
circunstância que possa alterar a pena.
E, na terceira etapa, considerada a
quantidade
expressiva
de
entorpecentes
apreendido
(aproximadamente 600 gramas), tratando-se contudo de
droga de menor potencial lesivo, a pena deve ser reduzida,
todavia no mínimo legal em 1/6 o que resulta 04 anos e 02
meses de reclusão e 416 dias-multa
No tocante ao regime prisional, o que
melhor atende à punição do delito em comento é o
semiaberto, em que pese a gravidade concreta do crime,
pois convém registrar que recentemente o Pleno do
Supremo Tribunal Federal firmou orientação a respeito da
matéria ora debatida, afastando a hediondez do tráfico
privilegiado:

Apelação Criminal no 0003596-22.2018.8.26.0079
7
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90
AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO:
INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO CARACTERIZADA.
ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes
privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.313/2006) não
se
harmoniza
com a hediondez do tráfico de
entorpecentes definido no caput e § 1o do art. 33 da
Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito
cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos,
notadamente porque são relevados o envolvimento
ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a
ausência de maus antecedentes e a inexistência de
vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente
constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de
entorpecentes privilegiado os rigores da Lei n.
8.072/90. 4. Ordem concedida”.
Por fim, não há que se falar em redução
da pena de multa, pois se o condenado tem ou não
condições econômicas de suportar seu pagamento é questão
a ser resolvida na fase da execução da pena.
Diante
do
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao apelo para reduzir a pena imposta ao
acusado para 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento
de 416 dias-multa e alterar o regime inicial de cumprimento
da pena privativa de liberdade para o semiaberto.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora